Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721312-24.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA em favor de MARCELO ALVES DE SOUSA, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. Narra o impetrante que, em 19/5/2020, o paciente foi preso em flagrante por estar supostamente comercializando entorpecentes. Em 20/5/2020, o Juízo do NAC converteu o flagrante em preventiva. Relata que em 20/6/2020, a defesa protocolou pedido de relaxamento de prisão, em razão do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Em 26/6/2020, a secretária da 3a Vara de Entorpecentes do DF certificou que os autos estavam em cartório aguardando a juntada do inquérito policial. Na mesma data, a certificação anterior foi desentranhada dos autos e foi expedida nova certidão, na qual constou que “os autos do IP n. 446/2020 foram juntados nos autos físicos n. 5453-8/20 e encaminhados com a devida urgência ao MP para fins de ciência e requerimentos”. Narra que em 1o/7/2020, 43 dias após a prisão em flagrante do paciente, sobreveio decisão na qual o Juízo indeferiu o pedido de relaxamento do decreto cautelar. Sustenta que esta decisão carece de fundamentação legal. Sustenta que o objeto da impetração é o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial na hipótese de réu preso, que no caso é de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 51 da Lei n. 11.343/2006, o que torna a prisão cautelar ilegal devendo, imediatamente, ser relaxada nos termos do inciso LXV, art. 5o, da Constituição Federal. Aduz que a decisão a quo é contraditória, porquanto a MM. Juíza deixou de relaxar a prisão cautelar do paciente, mesmo reconhecendo que o encarceramento supera o período de 40 dias, ignorando que a juntada do inquérito se deu em prazo superior a 30 dias. Pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva. Ao fim, requer a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, no qual se apura a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. Verifica-se que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 20/5/2020, com o fundamento na necessidade da garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. No entanto, embora ultrapassado o prazo de 30 dias previsto no art. 51 da Lei n. 11.343/2006, reputo que essa circunstância, por si só, não autoriza, por ora, a revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que se admite, de forma razoável, a flexibilização desse prazo. Eventual demora na conclusão do inquérito deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da natureza e da complexidade da causa. Além do mais, o pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita por esta eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador